Tribunal: TCU
Processo: 021.510/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9572/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 021.510/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra Balbuena Rocha (XXX.630.377-XX); Amanda do Nascimento Paschoal da Silva (XXX.770.087-XX); Antonio Mendes de Oliveira Junior (XXX.860.037-XX); Caroline da Hora Dias Mendes de Oliveira (XXX.138.997-XX); Daisy da Hora Dias Mendes de Oliveira (XXX.246.707-XX); Dulcineia Alves Luciano da Silva (XXX.822.427-XX); Julia Soares Pereira Salvador (XXX.110.697-XX); Rita de Cassia Soares Pereira Salvador (XXX.854.257-XX); Sandra Suely Rodrigues Laranjeira (XXX.016.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.